Tribunal: TJMT
Processo: 1036369-64.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036369-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 052.321.851-60 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 23.217.132/0001-75 (APELANTE), VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS - CPF: 544.868.231-68 (ADVOGADO), JULIA DA COSTA MOREIRA - CPF: 076.605.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA
.

APELADO(S):

ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE
INFORMAÇÃO
INCORRETA SOBRE O SEXO DO NASCITURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por empresa prestadora de serviços de diagnóstico por imagem contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais pela entrega equivocada de laudo contendo informação incorreta sobre o sexo do feto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há responsabilidade civil da clínica por erro administrativo na entrega de laudo ultrassonográfico;

(
ii
) saber se restou configurado o dano moral indenizável;

(
iii
) saber se o valor arbitrado pelo Juízo de origem comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que a informação sobre o sexo do feto entregue em divergiu da realidade e que a médica responsável havia corretamente registrado
, em laudo,
o sexo do nascituro, conclui-se pela existência de erro administrativo na entrega do resultado, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade da prestadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de risco à saúde da gestante.

5. O dano moral decorre da quebra de confiança e da violação ao dever de informação.

6. O valor indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo para o caso, em que não houve repercussão de grande vulto, razão pela qual se impõe sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Configura falha na prestação do serviço a entrega de laudo laboratorial com informação divergente da realidade, ainda que
não decorra de erro médico, ensejando responsabilidade objetiva da prestadora de serviços.

2. O dano moral, nesses casos, decorre da violação ao dever de informação e da quebra de confiança na relação de consumo, sendo cabível a reparação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 14.03.2022; TJMT, N.U 1000039-85.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em peça exordial. Na referida decisão, o magistrado condenou a
empresa apelante
ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), em razão
da entrega equivocada de laudo laboratorial contendo informação diversa da realidade quanto ao sexo do feto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de
erro médico – Obrigação de meio
.

2. Da inexistência de provas dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
297751370
), rebatendo as alegações da parte
apelante
e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CLINIPREV DIAGNOSTICOS LTDA.

APELADO(S):
ADESIANE SOUZA DE OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em peça exordial. Na referida decisão, o magistrado condenou a empresa apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da entrega equivocada de laudo laboratorial contendo informação diversa da realidade quanto ao sexo do feto.

1.
Da ausência de erro médico – Obrigação de meio.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais, ajuizada em decorrência
da suposta
entrega equivocada de informação diversa da realidade quanto ao sexo do feto
. Sustenta a parte requerente, na exordial, que, ao atingir 22 (vinte e duas) semanas de gestação, compareceu ao consultório da requerida com a finalidade de submeter-se a exame de ultrassonografia morfológica, objetivando aferir o regular desenvolvimento fetal, bem como obter informação quanto ao sexo da criança, com vistas à realização
do
“chá revelação”
, no Rio de Janeiro-RJ
.

Aduz, ainda, a apelada que fora ajustado com a empresa requerida que o procedimento — ultrassonografia morfológica — seria
realizado sem que a genitora fosse informada acerca do sexo do nascituro, sendo-lhe entregue envelope lacrado, a fim de que a revelação ocorresse exclusivamente durante o referido evento.

Relata, outrossim, que, na data do denominado “chá revelação”, foi constatado que o bebê seria do sexo masculino.

Ocorre que, ao submeter-se a novo exame, quando já se encontrava com 36 (trinta e seis) semanas de gestação, foi-lhe informado que, em verdade, tratava-se de bebê do sexo feminino, o que a teria compelido à aquisição, de forma urgente, de novos itens de enxoval condizentes com o gênero correto.

Pois bem.

Compulsando os autos,
chego à conclusão de que
, no tocante a responsabilidade civil da
clínica
apelante
,
a r. sentença guerreada deve ser mantida, isto porque,
restou comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços
pela requerida
.

Com efeito, infere-se do vídeo constante no ID 297751065 que a própria médica teria registrado, de forma interna, em razão do referido combinado, que o nascituro era do sexo feminino, mencionando, inclusive, a hipótese de equívoco administrativo, ao afirmar que “foi alguém que botou o papel errado lá na frente” (tempo: 2min22seg).

A responsabilidade, portanto, decorre do descumprimento da obrigação de prestar corretamente o serviço contratado. A simples entrega de laudo com dados incorretos, que gera legítima expectativa de veracidade e induz confiança no consumidor, já é suficiente para ensejar a responsabilização da clínica, independentemente da ocorrência de dano material ou risco à integridade física da gestante.

No presente caso, não se trata de falha técnica de diagnóstico médico, mas de erro puramente administrativo, consubstanciado na entrega de laudo trocado, cuja informação sobre o sexo do bebê não correspondia à realidade fática.

Tal conduta comprometeu diretamente o dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, segundo o qual são direitos básicos do consumidor
.

Acerca do dever de informação,
colhe-se recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AMBOS OS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSÓRCIO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÃO DE COTA CONSORCIAL CONTEMPLADA POR SORTEIO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por consorciado contra a administradora de consórcios, em razão de informação equivocada prestada por preposta da empresa quanto à contemplação de sua cota. Sentença julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré à liberação da carta de crédito no valor de R$ 50.000,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os recursos de apelação contêm inovação recursal quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e à alegação de contemplação posterior por lance;

(
ii
) saber se a administradora de consórcio incorreu em falha na prestação de informações ao consumidor;

(
iii
) saber se houve efetiva lesão extrapatrimonial a justificar a indenização por danos morais;

(
iv
) saber se o montante arbitrado na origem comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a inovação recursal nas apelações, por inclusão de matérias não deduzidas na fase de conhecimento, impõe-se o não
conhecimento parcial dos recursos, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

4. Demonstrada a falha da administradora ao informar, por meio de preposta, a suposta contemplação da cota, sem posterior efetivação, o que violou o dever de informação e gerou legítima expectativa no consumidor.

5. A responsabilidade da administradora é objetiva, nos termos do CDC, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

6. A conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sendo adequada a condenação por danos morais. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. É inadmissível a inovação recursal, em sede de apelação, quanto a pedidos ou fundamentos não submetidos à apreciação em primeira instância.

2. Configura falha na prestação do serviço, com responsabilidade civil objetiva, a informação equivocada fornecida por preposto de administradora de consórcio acerca da contemplação de cota, apta a induzir o consumidor a erro e a gerar expectativa frustrada.

3. A conduta da administradora enseja reparação por danos morais, quando ultrapassado o limite do mero dissabor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; 14; CPC, art. 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 09.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 14.03.2022.

(N.U 1000039-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)
(
g.n
.)

Diante dessas considerações, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos
o
equívoco na entrega do diagnóstico do sexo do nascituro
, devendo ser mantida a r. sentença
.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
falha na prestação do serviço pela
apelante
,
restando comprovado nos autos a responsabilização objetiva da empresa, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O dano moral, nesse contexto, não decorre da eventual frustração emocional quanto ao sexo do bebê, mas sim da violação ao direito fundamental à informação correta e segura, bem como da quebra da confiança no serviço prestado, sobretudo diante da especial sensibilidade que cerca a gestação.

Deve-se frisar que a autora, em postagem pública juntada aos autos (ID 297751066), manifestou desejo prévio e manifesto de ter uma filha, de modo que não se pode imputar à
informação equivocada

à
frustração emocional pela descoberta posterior do sexo do feto, mas sim à desorganização administrativa da requerida, que entregou resultado diverso daquele efetivamente produzido.

Logo, o sofrimento moral indenizável deve ser reconhecido, mas com base na falha de prestação do serviço, e não em eventual decepção quanto ao gênero da criança — o que, aliás, não restou minimamente demonstrado nos autos como causa autônoma de dor ou angústia.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, prejuízos de ordem moral à parte
requerente
, indenizáveis,
portanto
.

Diante dessas considerações, deve ser rejeitada a tese sustentada pela parte apelante, porquanto restou comprovada a responsabilidade objetiva da
cl
ínica médica apelante
, diante da falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão d
a

requerida
. É que o valor de
R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais d
a

apelada
, para o caso em testilha,
extrapola os parâmetros ordinariamente observados para situações de erro administrativo sem risco à saúde e sem repercussão de grande vulto.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
o fim de m
inorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),
uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025